Tribunal: TJDFT
Processo: 0734557-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta vício sobre a condenação em indenização por danos morais, tendo em vista não haver pedido para tal.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que, o embargante tem razão. Não houve pedido de indenização por danos morais.
6. Diante disso e evitando que haja enriquecimento sem causa de qualquer das partes, o provimento aos embargos é medida que se impõe.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Alterando o item 11 do Acórdão 1391926, ID 31574060, que passa a ter a seguinte redação.
10. “11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar à ré que cumpra a oferta, vendendo ao autor a "Geladeira Frost Free Panasonic Aço Escovado – NR – BB71PVFXB – 220v” mediante o pagamento do valor de R$1.709,91 (hum mil setecentos e nove reais e noventa e um centavos) em duas parcelas. Em caso de descumprimento da obrigação, fica a ré compelida ao pagamento de multa no valor diário de R$200,00, até o limite de R$1.600,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.”